Tribunal: TJES
Processo: 5000330-03.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000330-03.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA RAIMUNDA DOS REIS
RECORRIDO: MARTA REGINA VASCONCELOS LORENCINI
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000330-03.2020.8.08.0004

Recorrente:
MARIA RAIMUNDA DOS REIS

Recorrido(a): MARTA REGINA VASCONCELOS LORENCINI

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE OFENSAS E AMEAÇAS IRROGADAS PELA RECORRIDA TERIAM ACARRETADO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL VIVENCIADO PELA RECORRENTE.

ATRITOS SURGIDOS EM VIRTUDE DE RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE A RECORRENTE E O PAI DA RECORRIDA. ÁUDIOS QUE RETRATAM DIÁLOGOS ENTRE A DEMANDADA E A FILHA DA AUTORA. TRECHOS DE DIÁLOGOS DESTACADOS NA PEÇA RECURSAL QUE EVIDENCIAM O ESTADO EMOCIONAL ALTERADO DA INTERLOCUTORA, MAS QUE NÃO SE CARACTERIZAM, POR SI MESMOS, COMO OFENSAS À HONRA E À INTEGRIDADE FISIOPSÍQUICA DA RECORRENTE.

FALAS ORIUNDAS DE PESSOA DO SEXO MASCULINO CUJA RELAÇÃO COM A RECORRIDA NÃO FOI DEMONSTRADA A CONTENTO. MERAS ILAÇÕES DISSOCIADAS DE PROVAS CABAIS. DEPOIMENTOS RECOLHIDOS EM JUÍZO QUE POUCO AGREGARAM AO TEOR PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELAS RESPOSTAS EVASIVAS DA OFENDIDA E PELO VÍNCULO DE SUSPEIÇÃO DOS INFORMANTES INQUIRIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS SOPESADAS ADEQUADAMENTE PELA SENTENÇA OBJURGADA. ATOS ILÍCITOS QUE NÃO FORAM DIAGNOSTICADOS PELO JUÍZO A QUO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, consoante o voto do Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)